Tribunal: TJES
Processo: 5000173-32.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-32.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS NESPOLI DARE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que os rendimentos da recorrente e as circunstâncias dos autos são incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica declarado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência financeira de pessoa natural possui presunção absoluta de veracidade ou se pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade da parte de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa (
iuris tantum
) e pode ser elidida por prova em contrário.

4. O magistrado possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte, podendo indeferir o benefício se os elementos fáticos indicarem a falta dos pressupostos legais.

5. A percepção de proventos de aposentadoria em valor superior a três salários mínimos constitui parâmetro indiciário de solvabilidade que autoriza a exigência de prova complementar da hipossuficiência.

6. A ausência de demonstração de despesas extraordinárias que comprometam o mínimo existencial, aliada à omissão sobre a renda do núcleo familiar, justifica a manutenção do indeferimento da gratuidade.

7. O instituto da gratuidade judiciária visa proteger quem efetivamente não pode demandar sem prejuízo do sustento, não devendo ser banalizado para contemplar aqueles com margem financeira razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que infirmem a declaração. 2. O indeferimento da gratuidade de justiça é legítimo quando a parte aufere renda superior aos parâmetros jurisprudenciais e não demonstra gastos extraordinários que comprometam sua subsistência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º, e art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.988.686 (Tema Repetitivo 1.178); TJES, AgInt-AP nº 0012393-95.2018.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARIA DAS GRA
Ç
AS NESPOLI DARE
contra a decisão proferida no evento 17719949, que indeferiu o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17873786, em resumo, a agravante aduz que: (I) é vedada a utilização de critérios puramente objetivos, como o nível de renda, para o indeferimento imediato da gratuidade da justiça, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.178; (II) a decisão recorrida violou o artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural somente poderia ser afastada mediante a indicação precisa de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais; (III) a agravante já goza do benefício na instância de origem e aufere apenas proventos de aposentadoria, sendo que a contratação de advogado particular não constitui óbice ao deferimento da benesse; (IV) a manutenção do indeferimento afronta o princípio constitucional do livre acesso à jurisdição e a dignidade da pessoa humana.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do agravo interno.

Em que pese o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário
. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021)

No caso
sub examine
, os elementos probatórios constantes dos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prestada pela agravante.

Com efeito, conforme demonstrado na decisão agravada, a agravante é professora aposentada e auferiu rendimentos mensais em 2025 na ordem de R$ 4.674,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), montante este que ultrapassa a baliza de três salários mínimos frequentemente utilizada por este Tribunal como parâmetro indiciário de solvabilidade. Mais relevante que o critério numérico, observa-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar despesas extraordinárias que comprometessem o seu mínimo existencial.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.988.686 (Tema 1.178), a adoção de parâmetros objetivos é permitida em caráter suplementar, desde que o magistrado aponte razões precisas para o afastamento da presunção de hipossuficiência. Na espécie, o indeferimento não se deu de forma automática, mas após a constatação de que a agravante aufere rendimentos de mais de três salários mínimos, omitiu a renda do cônjuge que compõe o núcleo familiar e possui patrono particular, elementos que, conjugados, infirmam a tese de miserabilidade.

Ressalte-se que a gratuidade judiciária é instituto vocacionado à proteção daqueles que efetivamente não podem demandar sem prejuízo do sustento próprio, não devendo ser banalizada para contemplar quem detém margem financeira razoável, sob pena de inviabilizar o sistema de custas que financia a máquina pública.

Por conseguinte, ante a inexistência de documentação idônea que demonstre, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, e considerando que a agravante se limita a repetir as alegações genéricas de hipossuficiência financeira já rechaçadas na decisão agravada, resta irretocável o indeferimento do pedido liminar de justiça gratuita.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em caso de votação unânime, tenho que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.